Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721459-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada em contrarrazões de id. 31934631. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora